Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-67.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010381-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), ANDRE ROOS - CPF: 580.996.460-53 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), AGROPECUARIA EGNAL LTDA - CNPJ: 60.688.363/0001-93 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA PASSÍVEL DE ARGUIÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 917 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No caso, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que as nulidades arguidas pelo agravante, concernente à regularidade do procedimento executivo e a exigibilidade do título, devem ser levantadas com o ajuizamento de embargos à execução, pois demandam contraditório e dilação probatória.

Nos termos do art. 917, I, do CPC, nos embargos à execução, o executado poderá alegar: inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ ROSS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000909-61.2008.8.11.0040, movida em face de AGROPECUÁRIA EGNAL LTDA, rejeitou as arguições de nulidade do recorrente.

Em suas razões, o recorrente aduz que o valor total do débito perquirido corresponde a entrega de 1.875 (um mil oitocentos e setenta e cinco) sacas de soja. Afirma que durante o processamento da demanda, peticionou nos autos demonstrando haver matérias de ordem pública concernente a vícios da execução, oportunidade em que requereu o reconhecimento pelo juízo com a consequente nulidade do feito.

Pontua que o agravado utilizou o procedimento executivo incorreto, pois o título executivo não exprime obrigação de pagar, mas de entregar coisa (soja), não restando assim observado os pressupostos de constituição e validade do processo, bem como das condições da ação.

Assevera que, diferente do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, as arguições correspondem a matéria de ordem pública que podem ser analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Forte nestes argumentos, pede, liminarmente, a suspensão da decisão combatida. No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer as matérias de ordem pública arguidas e, por conseguinte, extinguir o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.º 168267699.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 174793680.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão que rejeitou as arguições de nulidade da execução, concernentes à regularidade do procedimento executivo e a exigibilidade do título.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

O agravante aduz que as nulidades arguidas podem ser cognociveis de ofício, em qualquer grau de jurisdição. No entanto, tratando-se o caso de execução de título extrajudicial lastreada no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e Transferência de Bens Direito e Obrigações de Id. n.º 80401360 - Pág. 42 dos autos de origem, havido entre as partes.

A escolha do procedimento executivo adotado, bem como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título dependem de dilação probatória, pois a parte autora questiona o compromisso de pagamento do valor equivalente a 7.500 (sete mil e quinhentos) sacas de soja comercial, limpa, seca e livre de impurezas.

Para desconstituir o título questionado compete à parte devedora demonstrar, de modo indene de dúvidas, que o contrato foi quitado na sua integralidade, esvaziando a sua exigibilidade.

Tal desconstituição, no caso, não é possível por meio de simples petição, carecendo os fatos de dilação probatória e contraditório, o que pode ocorrer nos embargos do devedor.

Sobre as alegações permitidas em sede de embargos, o art. 917 do CPC, assim dispõe:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

[...]”

Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

O pedido realizado pelo agravante se assemelha às teses arguidas por meio de exceção de pré-executividade a fim de dar cabo da cobrança.

Vejamos as lições de lições de Humberto Theodoro Júnior:

“O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade.
As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos
.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2004. p. 285.)

A demanda executória, na hipótese, já se encontra em fase de expropriação, com a penhora de imóveis.

Com efeito, deve a decisão combatida ser integralmente mantida

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nota-se que a agravante insiste, pela via inadequada, no convencimento de que o título executivo padece de eficácia, capaz de impor qualquer medida expropriatória em seu desfavor. A única hipótese para que o pleito do agravante fosse cognoscível de imediato pelo Magistrado a quo ou por esta instância recursal seria aquela em que envolvida matéria de ordem pública, pela via da exceção de pré-executividade.Contudo, a dita ineficácia do título executivo extrajudicial, decorre de duplicatas mercantis, acompanhadas dos instrumentos de protesto e dos comprovantes de entrega da mercadoria o que, por sua vez, demanda dilação probatória, pela via dos Embargos. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10120711020188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS –
QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.”
(TJ-MT - AI: 10027662620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023